Tribunal: TJES
Processo: 0010104-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010104-19.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATSON ALEXANDRE DE MATOS e outros
APELADO: EDP ESCELSA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FATURA SEM LASTRO TÉCNICO. CONSUMO ZERADO NO HISTÓRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, declarou a nulidade de fatura de energia elétrica e condenou a concessionária à restituição de valores e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança indevida e inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a emissão de fatura em duplicidade com valor divergente e consumo zerado caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; (ii) estabelecer o montante adequado para a indenização por danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A emissão de segunda fatura com valor expressivo (R$ 1.630,61) para o mesmo período de consumo já quitado por valor mínimo (R$ 19,17), sem que a concessionária apresentasse justificativa técnica para a discrepância, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando o histórico confirma a inexistência de consumo (0 kWh).

4)
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica possui natureza objetiva, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme o caput do art. 14 da Lei 8.078/1990.

5)
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes decorrente de débito inexistente caracteriza dano moral in re ipsa, o qual prescinde da demonstração de prejuízo concreto.

6)
A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico, ponderando-se o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, o que autoriza a majoração do valor para R$ 5.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7)
Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 da Lei 10.406/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A desprovido. Recurso de Matson Alexandre de Matos parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A emissão de fatura de energia elétrica em duplicidade e sem lastro de consumo efetivo caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a cobrança.

2. A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente gera dano moral presumido (in re ipsa).

3. O arbitramento de danos morais deve seguir o método bifásico para garantir a proporcionalidade da condenação.

4. O termo inicial dos juros moratórios em casos de ilícito contratual conta-se a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 14 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 405 da Lei 10.406/2002 (Código Civil); § 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.291.017/MA; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 02.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e a ele negar provimento; bem como conhecer do apelo adesivo de Matson Alexandre de Matos e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno de cobrança de faturas de energia elétrica emitidas em duplicidade no mês de dezembro de 2017.

O consumidor, proprietário rural, demonstrou ter recebido e quitado a primeira fatura de valor mínimo (R$ 19,17), baseada em consumo zero.

Todavia, meses depois, a concessionária emitiu nova fatura para o mesmo período, no expressivo montante de R$ 1.630,61, mantendo, inclusive, a indicação de consumo zerado.

A resistência do consumidor ao pagamento da fatura acarretou na inscrição em cadastros de restrição ao crédito.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a
EDP
, embora detentora do ônus da prova, não apresentou justificativa técnica para a discrepância de valores em faturas com medições idênticas, caracterizando a falha na prestação do serviço e a ilicitude da negativação:

“
O autor comprovou documentalmente a emissão de duas faturas relativas ao mês de dezembro de 2017: a primeira no valor de R$ 19,17, quitada em 27 de dezembro de 2017, e a segunda, posteriormente emitida em 27 de agosto de 2018, no valor de R$ 1.630,61, ambas indicando consumo de 0 kWh. O histórico de consumo juntado pela ré (fls. 90-92) também confirma a inexistência de consumo de energia no período questionado.

Todavia, a ré não apresentou justificativa plausível para a emissão da segunda fatura, tampouco conseguiu demonstrar a legitimidade da cobrança de valor superior para o mesmo período. Assim, a duplicidade da cobrança e a ausência de consumo estão devidamente comprovadas nos autos”.

No caso, as faturas de Id. 17042105 e Id. 17042106, confrontadas com o histórico de consumo juntado pela EDP Espírito Santo (Id. 17042107), evidenciam a inexistência de consumo em dezembro de 2017 (“0 kWh”).

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, incide a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço, nos termos do caput do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A cobrança de débito desprovido de lastro fático e técnico suficiente configura conduta ilícita, sobretudo quando evidenciado que ambas as faturas indicam inexistência de consumo no período questionado.

Quanto ao apelo adesivo, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, porquanto o abalo decorra do próprio fato lesivo.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. Conforme a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, é necessária a notificação do consumidor para que ele tenha a oportunidade de acompanhar a perícia sobre eventuais irregularidades. A ausência de notificação inviabiliza a cobrança. 4. A mera lavratura do TOI, sem observância das garantias processuais do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor e justificar a cobrança.
O dano moral decorre da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança unilateral baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem notificação prévia e sem regular procedimento administrativo, é inválida.
O dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia e da negativação indevida é configurado
." Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n . 414/2010, art. 129, § 7º.Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível n. 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 02.10.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014390620178080017, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa”
(AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA) . 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. Precedentes. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08.0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Com relação ao
quantum
indenizatório, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência.

Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.(...). 2.
A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 3. (...). 6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

O valor de R$ 3.000,00, fixado na origem, revela-se insuficiente, exsurgindo consentânea a modesta majoração para R$ 5.000,00, valor que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes desta Corte para casos análogos:

Quanto aos juros de mora dos danos morais, em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não o arbitramento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
e a ele nego provimento
, bem como
conheço do apelo adesivo de
Matson Alexandre de Matos
e a ele dou parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.